Tribunal: TJMT
Processo: 1044384-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044384-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO ALVES SANTANA NETO - CPF: 043.795.886-88 (ADVOGADO), VERONICA MAFRA VIEIRA POMPEU - CPF: 982.500.781-87 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, com efeito translativo, para extinguir Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, diante da ausência de constituição válida em mora. A embargante sustenta contradição e obscuridade, ao argumento de que o julgado teria afrontado o Tema 1.132 do STJ, defendendo que o simples envio da notificação ao endereço contratual basta para comprovação da mora, ainda que o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, à luz do Tema 1.132 do STJ, e se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.132 do STJ estabelece que, para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

4.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não se equipara às hipóteses em que a correspondência adentra a esfera de vigilância do devedor, tampouco configura recusa ou evasiva imputável exclusivamente ao destinatário.

5.

A oposição de embargos com nítido caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

7.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Decreto-Lei no 911/1969; Portaria no 2.729/2021 do Ministério das Comunicações.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, REsp 2.776.370, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos, com o fito de sanar suposta contradição e obscuridade no Acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito translativo para extinguir a Ação de Busca e Apreensão originária, sem resolução de mérito, ante a ausência de constituição válida em mora.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, que o aresto incorreu em vício ao desconformar-se com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132. Argumenta que a jurisprudência vinculante da Corte Superior preconiza que o simples envio da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora, dispensando-se a prova do efetivo recebimento.

Aduz, ainda, que a devolução do aviso de recebimento com a anotação "não procurado" decorre de questões logísticas dos Correios e das características do endereço fornecido pela própria devedora, invocando a Portaria no 2.729/2021 do Ministério das Comunicações para justificar a incumbência da parte adversa em retirar a correspondência na agência postal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclatórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a validade da notificação extrajudicial e, por conseguinte, determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante alega contradição no julgado sob o argumento de que a decisão colegiada teria violado o precedente vinculante firmado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme o Tema 1.132 do STJ "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Entretanto, no caso dos autos verifica-se que a notificação não foi entregue, tampouco recebida por terceiros ou devolvida por motivo imputável exclusivamente à evasiva do devedor (como "ausente" ou "mudou-se"). Isso porque, a anotação "não procurado" indica uma falha na cadeia de comunicação que impede a presunção de que a correspondência adentrou a esfera de vigilância do destinatário.

Cite-se, por oportuno, o REsp 2.180.009/MT e o REsp 2.776.370, ambos de relatoria do Ministro Raul Araújo e julgados recentemente, onde se consignou expressamente que a devolução com a rubrica "não procurado" equivale à ausência de entrega no endereço contratual.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL, DESPROPORCIONALIDADE DOS JUROS, DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação revisional de contrato bancário cumulada com busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, manteve a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada (1,68% ao mês), reconheceu a licitude da capitalização mensal e reputou comprovada a mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual.

A embargante sustenta omissão quanto à análise de dados do Banco Central (Série Temporal no 25447), que indicariam taxa média de 0,95% ao mês, bem como quanto à tese de descaracterização da mora por suposta cobrança de encargos abusivos e à alegada capitalização diária implícita. Requer, ainda, pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da taxa média de mercado e da alegada desproporcionalidade dos juros; (ii) omissão quanto à tese de descaracterização da mora com fundamento no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969; (iii) contradição interna ao reconhecer a capitalização mensal sem enfrentar alegada capitalização diária; e (iv) necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento (CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6o, III, 39, V, e 51, IV e § 1o).

III. Razões de decidir

Nos termos do CPC, art. 1.022 , os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, e não a divergência entre a conclusão adotada e a tese da parte.

O acórdão enfrentou a controvérsia relativa aos juros remuneratórios à luz do entendimento firmado no REsp no 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), assentando que a taxa pactuada não se revelou manifestamente abusiva no caso concreto. A referência à média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro indicativo, não limite vinculante, sendo necessária demonstração cabal de desvantagem exagerada, o que não se verificou.

A alegação de descaracterização da mora foi igualmente afastada, pois inexistente reconhecimento de abusividade contratual. À luz da orientação firmada no Tema 1.132/STJ, a comprovação da mora se perfaz com o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o retorno com anotação “não procurado”, inexistindo violação ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Não há contradição quanto à capitalização de juros. O acórdão aplicou a tese firmada no REsp no 973.827/RS (Tema Repetitivo), reconhecendo a licitude da capitalização mensal quando expressamente pactuada, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A alegação de capitalização diária não encontra respaldo contratual ou probatório, configurando inovação argumentativa incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, o CPC, art. 1.025 dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, não há falar em violação aos dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a controvérsia relativa à abusividade dos juros, à capitalização mensal expressamente pactuada e à constituição em mora nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.”

(N.U 1003143-12.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

A alegação da Embargante quanto à Portaria no 2.729/2021 e a suposta obrigação do devedor em buscar a correspondência não tem o condão de suplantar a exigência legal do Decreto-Lei no 911/69. O ônus da constituição em mora é do credor fiduciário. Se o serviço postal não atende a localidade com entrega domiciliar, incumbe ao credor buscar meios alternativos eficazes, como a notificação via Cartório de Títulos e Documentos (que possui fé pública e pode certificar a entrega ou a recusa) ou até mesmo o protesto do título, conforme autoriza a legislação de regência.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
e com amparo no art. 1026 do CPC, fixo multa de 2% sobre o valor dado à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026